Tribunal: TJDFT
Processo: 0739315-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO NA MODALIDADE TENTADA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DO PROCESSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISTIVA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE REVELIA AFASTADA. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO. RESPONSABILIDADE DO RÉU REVEL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Lei no 13.964/2019 modificou o artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções nele enumeradas, as quais se referem a condições peculiares da vítima, quais sejam, quando ela for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
2. A representação se trata de evidente condição de PROCEDIBILIDADE (representação que autoriza a denúncia) e não PROSSEGUIBILIDADE (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se "procede" e não também "prossegue", nada dispõe a respeito de manifestação do ofendido quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, tal qual se entende quanto à Lei 9.099/95, que em seu artigo 88 estabeleceu que "depende de representação a ação penal".
3. No caso concreto, a Lei no 13.964/2019 passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto, iniciada a ação penal, descabendo nova admoestação da vítima para o prosseguimento da ação penal, sob pena de transmudar-se a condição de procedibilidade constante da Lei em condição de prosseguibilidade.
4. A representação do ofendido não demanda maiores formalidades, bastando a manifestação inequívoca de vontade da vítima ou de quem a represente legalmente para que os fatos sejam devidamente apurados, o que se verifica na espécie, na medida em que a vítima compareceu à delegacia de polícia para noticiar os fatos, registrou ocorrência policial, prestou esclarecimentos mediante termo de declarações, forneceu documentos comprobatórios e, em juízo, ao prestar depoimento, relatou os fatos de forma detalhada, tudo indicando a indubitável vontade de ver processados os autores do delito. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
5. Tendo um dos Apelantes se furtado a comunicar seus endereços atualizados ao Juízo, inviável falar-se em nulidade processual em razão de ele não ter sido encontrado para ser intimado.
6. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato tentado, especialmente pelas provas orais colhidas em contraditório, inviável o acolhimento das teses defensivas de atipicidade da conduta, seja porque os atos seriam meros desacertos comerciais, seja porque a vítima não sofreu prejuízo financeiro, porquanto demonstrado, a saciedade, que os réus tentaram obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante ardil.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.